Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade com fundamento em tese fixada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.104.900/ES - Tema 108). Em atenção aos primados da ampla defesa e de contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, antes da análise dos pressupostos de admissibilidade e, eventualmente, do mérito recursal, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403